Tribunal: TJBA
Processo: 8054734-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054734-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARILEIDE CARDOSO DE MELO

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE CREDENCIADA. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, determinou o custeio imediato de procedimento cirúrgico, materiais e honorários médicos indicados por profissional de saúde, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

2.
A decisão condicionou o cumprimento da liminar à adimplência contratual e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa diária no valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, observando os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção à dignidade da pessoa humana.

4.
A negativa de cobertura, diante da prescrição médica de tratamento necessário à saúde do beneficiário, revela-se incompatível com o objetivo contratual, sendo incabível a substituição da indicação médica por juízo unilateral da operadora.

5.
A jurisprudência reconhece que o custeio de procedimentos fora da rede credenciada é excepcional e justificado apenas em casos de urgência ou inexistência de alternativas na rede própria.

6.
No caso concreto, evidenciada a plausibilidade do direito à saúde e a necessidade do procedimento cirúrgico, deve ser mantida a ordem de custeio, sem prejuízo da apuração do cumprimento das condições contratuais.

7.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, reconhecida a necessidade de sua redução, dada sua fixação em patamar elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento médico prescrito, mesmo fora da rede credenciada, quando presentes elementos que indiquem urgência e risco à saúde do beneficiário.

2.
A multa cominatória deve ser fixada em valor compatível com a função inibitória, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054734-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
MARILEIDE CARDOSO DE MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .